Tribunal: TJDFT
Processo: 0721987-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE SIMPLES. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (JUÍZO CÍVEL).
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da Décima Quinta Vara Cível de Brasília e Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da ação de dissolução de sociedade simples.
2. Nos termos do art. 2o, II, e V, da Resolução 23/2010 é de competência das Varas de Falências e Recuperações Judiciais processar e julgar os feitos que tenham como objeto: “II - dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; (...) V - apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas;”.
3. No caso, a ação visa a dissolução de sociedade de advogados, com a apuração e reconhecimento das obrigações e proveitos econômicos para cada sócio, não estando, portanto, relacionada com litígio empresarial, de forma que a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para processar e julgar a causa deve ser afastada, remanescendo a competência residual da Vara Cível
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (15a Vara Cível de Brasília).